Tribunal: TJDFT
Processo: 0719822-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719822-30.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOCEANE SANTOS MOREIRA, ANDRESSA DOS ANJOS LUCAS RECORRIDOS: COSMO DE ALMEIDA DA COSTA, EMANUELLE LOURENÇO DE MEDEIROS ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica deve estar minimamente demonstrado, sob pena de se mostrar inútil a instauração do incidente, diante do não atendimento do art. 134, § 4o, do CPC. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. As recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, 133 e 489, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, asseveram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto, e que, ao afastar o cabimento da medida, o acórdão recorrido não traz fundamentação idônea para tanto. No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJDFT e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor, 50 do Código Civil, 133 e 489, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação do recurso, tendente a demonstrar o atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1827111/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Ainda quanto ao dissenso pretoriano, além do referido óbice (7/STJ), em relação ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, incide o veto do enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012